Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741153-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Veja-se que o embargante trouxe a esta instância ad quem a discussão acerca da (i)legitimidade da embargada, ao argumento de que ela ocupa o cargo público de Auxiliar de Apoio Fazendário, carreira esta que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não poderia se beneficiar do título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, devendo o cumprimento de sentença por ela proposto ser extinto. Acerca da matéria, imperioso trazer aos autos que, em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. Nessa senda, considerando que, no caso específico dos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, a questão da representatividade do sindicado autor é controvertida, seja na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 ou na data do seu trânsito em julgado; que o título executivo constituído na referida ação coletiva não abrangeu os servidores que, à época do ajuizamento, pertenciam aos Quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações; que, no período abrangido pelo título executado (janeiro/1996 a abril/1997 - 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF; e que o dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, o que, neste último caso, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical, o processamento do IRDR no 21 foi admitido, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, em razão do elevado número de demandas a respeito. Por consectário, uma vez que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de Processo Civil –CPC) e que, à luz do art. 313, IV, do Codex citado, suspender-se-á o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), deve o presente feito ser suspenso e assim permanecer até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Repise-se que conquanto a embargada seja servidora da Administração direta do Distrito Federal, o IRDR no 21 também tratará dos servidores de todas as esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, em observância aos princípios da unicidade e da especificidade sindical, estando a questão aventada pelo embargante abrangida nesta temática. Registro ainda que, na hipótese de não interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de mérito do IRDR, cessará a suspensão do presente processo, em observância ao disposto no art. 987, §1o, do CPC. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator